Tribunal: STF
Processo: Rcl 44591
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra ato do Presidente da República, consubstanciado na edição do Decreto Federal 10.502/2020, o qual teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 5.357/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “O Decreto Presidencial nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 foi anunciado como sendo uma nova ‘Política Nacional de Educação Especial: equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo de toda a vida’ para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
    Segundo as orientações contidas no documento publicado pelo Ministério da Educação em outubro de 2020, o Decreto 10.502 tem a finalidade de regulamentar os artigos 58 a 60 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/1996 e afirma que, as leis brasileiras determinam que os sistemas educacionais devem oferecer, preferencialmente, mas não exclusivamente escolas inclusivas. 
    Ocorre que, tais artigos da LDBEN foram substituídos pela força normativa da Lei 13.146/2015, mais precisamente pelos os artigos 27 e 28, que são taxativos quanto a obrigatoriedade de que a educação para pessoas com deficiência deve ser inclusiva e em escolas comuns.
    Está evidente que os fundamentos que embasam a nova política nacional de educação inclusiva contrariam frontalmente as diretrizes contidas nos artigos 27 e 28 da Lei 13.146 de 2015, e, sobretudo, desrespeita a decisão exarada na ADI 5.357, em que se assentou a imperatividade constitucional na adoção de uma política pública de educação inclusiva nas escolas comuns, em espaços públicos ou privados, com força vinculante para a administração pública federal, estadual e municipal” (págs. 12-13 da inicial).
    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do Decreto Federal 10.502/2020 e a procedência do pedido para anular o referido ato administrativo.
    Nas informações prestadas, o reclamado aponta o não cabimento da reclamação e, no mérito, discorre sobre a conformidade do Decreto Federal 10.502/2020 com a legislação pátria (documento eletrônico 14).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, considerando que há jurisprudência pacífica nesta Corte sobre a matéria posta nos autos. 
    No mais, bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, conforme relatado, insurge-se o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra o Decreto Federal 10.502/2020, por meio do qual foi instituída a Política Nacional de Educação Especial.
    Ocorre que a reclamação constitucional não é a via adequada para se questionar atos normativos em tese, ou seja, aqueles que possuem atributos de generalidade, impessoalidade e abstração. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO A DEPOIMENTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 
    2. É incabível reclamação contra atos em tese, assim considerados aqueles que dispõem sobre situações gerais e impessoais, de alcance genérico e que disciplinam hipóteses abstratamente previstas. Precedentes. 
    3. O condicionamento do acesso a depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a prévia decisão judicial equaciona de maneira razoável a privacidade e a intimidade delas e o direito de defesa dos investigados. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 35.619-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17/STF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.
    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes” (Rcl 11.767-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – sem os grifos do original).
    Transcrevo por oportuno, o seguinte trecho do último julgado acima mencionado: 
    “Cumpre ter presente que o Supremo Tribunal Federal tem advertido que a única possibilidade de contestar, principaliter, atos em tese reside na instauração do concernente processo objetivo de fiscalização abstrata de constitucionalidade. 
    É por tal motivo que se revela insuscetível de conhecimento a presente reclamação, eis que impugna, in abstracto, sem qualquer referência a uma dada situação concreta, a validade jurídica de ato normativo emanado do Senhor Secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, questionado, na espécie, em face de julgamento proferido na ADI 2.135-MC/DF, Red. p/ o acórdão Min. ELLEN GRACIE. 
    Cabe enfatizar, por necessário, que normas em tese – assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração – não se expõem ao controle jurisdicional pela via da reclamação, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como no caso, em regramentos administrativos de conteúdo normativo. 
    Como se sabe, o Plenário desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso do instrumento reclamatório, quando utilizado com o fim de impugnar atos estatais – como o de que ora se cuida – cujo conteúdo veicule prescrições disciplinadoras de situações gerais e impessoais, regedoras de hipóteses que se achem abstratamente previstas em tais atos ou resoluções (Rcl 5.310/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.). 
    E é, exatamente, o que sucede na espécie, pois a Portaria Normativa nº 05/2016 da SEGRT – pela circunstância de apenas dispor sobre situações gerais e impessoais – depende, para efeito de sua aplicabilidade, da prática necessária e ulterior de atos concretos destinados a realizar as prescrições abstratas formalmente consubstanciadas no mencionado ato normativo. Reconhecer-se, no caso ora em exame, a possibilidade jurídico- -processual de impugnação, em sede reclamatória, do ato normativo em questão equivaleria, em última análise, a autorizar a indevida utilização do instrumento reclamatório como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, desconsiderando-se , desse modo, o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas decisões já acentuaram, por mais de uma vez, a inviabilidade do emprego dessa medida processual como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Rcl 5.448-MC/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Rcl 5.901/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), especialmente se se considerar que a parte ora agravante não dispõe, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, da necessária legitimidade ativa ad causam para o processo de controle normativo abstrato”– sem os grifos do original).
    Nesse mesmo sentido, faço menção aos seguintes julgados deste Tribunal: Rcl 19.366-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 13.300-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 7.082-AgR/RJ e Rcl 40.584/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 35.493/MG e Rcl 40.584//SP, de minha relatoria.
    Ademais, registro que o aludido Decreto Federal 10.502/2020 foi questionado na via do controle abstrato de constitucionalidade por meio da ADI 6.590/DF e da ADPF 751/DF, ambas da relatoria do Ministro Dias Toffoli. Em 1°/12/2020, Sua Excelência deferiu a liminar na mencionada ação direta, determinando a suspensão da eficácia do referido ato normativo. O Plenário da Corte, por maioria, referendou a decisão em 21/12/2020.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski 
                      Relator